Tribunal: TJMT
Processo: 1001242-76.2020.8.11.0039
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001242-76.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Fauna, Crimes contra a Flora, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE RODRIGUES FERREIRA - CPF: 631.137.671-72 (APELANTE), VANDERLEI DE MELLO - CPF: 786.641.108-59 (APELANTE), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ABEL CEBALHO DE SOUZA - CPF: 801.747.361-34 (ASSISTENTE), EDILBERTO FREIRE DE SOUZA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal, ambiental e processual penal. Apelação criminal. Crime contra a flora. Destruição de área de preservação permanente. Atipicidade da conduta. Insuficiência do conjunto probatório. Condenação mantida.

Conduta típica, materialidade e autoria comprovada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos delitos de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e contra a flora, respectivamente tipificados no artigo 12 da Lei n. 10.826/03 e artigo 38 da Lei n. 9.605/98, impondo-lhe a pena de dois anos de detenção e dez dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito.

2. O apelante limita o recurso a impugnar, exclusivamente, sua condenação pelo crime ambiental, sob o fundamento da atipicidade da conduta e insuficiência de provas para comprovação de autoria e materialidade, protestando, por sua absolvição.

II.
Questões em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta de limpeza de pasto em área de preservação permanente configura crime ambiental e; (ii) saber se as provas apresentadas são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do delito.

III.
Razões de decidir

4. O crime contra a flora se caracteriza pela destruição de floresta em área de preservação permanente, conforme art. 38 da Lei n. 9.605/98.

5. O relatório técnico de inspeção e o laudo pericial comprovam que houve desmatamento em Área de Preservação Permanente (APP) nas margens de curso d’água, sem autorização dos órgãos ambientais competentes, configurando a tipicidade da conduta e materialidade delitiva.

6.
A responsabilidade do apelante sobre o local dos fatos restou comprovada pelo depoimento do corréu que, ouvido extrajudicialmente, confirma a função de confiança exercida pelo acusado (caseiro da propriedade), informação corroborada em seu interrogatório presidido pelo Delegado de Polícia.

7.
O laudo pericial afirma que havia desmatamentos antigos e recentes na área de preservação, o que, pelo tempo em que o apelante trabalhava no local, demonstra que sua autoria no crime contra a flora, ainda que sob o comando de terceiro.

8. A negativa do apelante quanto ao crime ambiental se mostra isolada e contraditória diante do conjunto probatório, a saber, depoimentos e provas documentais como relatório e laudo pericial.

9. O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando as provas produzidas são suficientes para firmar a convicção sobre a prática do delito ambiental.

IV.
Dispositivo e teses

10. ­­­Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A limpeza de pasto que resulte na destruição de floresta situada em área de preservação permanente caracteriza crime ambiental, independentemente de a vegetação ser primária ou secundária. 2. A autoria e a materialidade do crime ambiental se comprovam por meio de laudo pericial, relatório técnico e depoimentos policiais. 3. A responsabilidade criminal pelo desmatamento incide sobre o agente que executa a atividade, ainda que sob comando de terceiro”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 10.826/03, art. 12; Lei n. 9.605/98, art. 38; Lei n. 12.651/12, art. 3º, inciso II; Lei Complementar n. 38 de 21 de novembro de 1995 – Alteração da Lei Complementar n. 412 de 13 de dezembro de 2010, art. 58.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Criminal n. 0001019-06.2015.8.11.0011, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 12.4.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Jose Rodrigues Ferreira
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1001242-76.2020.8.11.0039 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que o condenou à pena de dois anos de detenção e dez dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, pelos delitos de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e crime contra a flora, respectivamente tipificados no artigo 12 da Lei n. 10.826/03 e artigo 38 da Lei n. 9.605/98 (Id. 265490847).

O apelante aduz, em síntese, que não cometeu o delito ambiental tipificado no artigo 38 da Lei n. 9.605/98, já que o local em que ateou fogo se tratava exclusivamente de pasto, sem qualquer vegetação primária ou secundária, demonstrando não ser área de preservação permanente. Afirma não haver previsão legal que considere a limpeza de pastagem como crime ambiental.

Alega, ainda, que as provas apresentadas são insuficientes para fundamentar sua condenação, pois não indicam elementos suficientes para comprovar a autoria e a materialidade delitiva, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Requer, portanto, sua absolvição, seja pela atipicidade da conduta, seja pela insuficiência de provas (Id. 265490860).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo, requerendo seu desprovimento (Id. 265490862).

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer subscrito pelo Dr. Helio Fredolino Faust, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 267211787).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação.

Como relatado,
Jose Rodrigues Ferreira
foi condenado à pena de dois anos de detenção e dez dias-multa, regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, pelos delitos de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e contra a flora, respectivamente tipificados no artigo 12 da Lei n. 10.826/03 e artigo 38 da Lei n. 9.605/98.

Irresignado, o apelante aduz, em síntese, que não cometeu o delito ambiental tipificado no artigo 38 da Lei n. 9.605/98, já que o local em que ateou fogo se tratava exclusivamente de pasto, sem qualquer vegetação primária ou secundária, demonstrando não ser área de preservação permanente. Afirma não haver previsão legal que considere a limpeza de pastagem como crime ambiental.

Aduz, ainda, que as provas apresentadas são insuficientes para fundamentar sua condenação, pois não indicam elementos suficientes para comprovar a autoria e a materialidade delitiva, invocando o princípio do
in dubio pro reo
(Id. 265490860).

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“FATO 01:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 09 de novembro de 2015, por volta das 10h30min., em propriedade agrícola privada, intitulada de “Estância 113”, localizada à estrada MT 180, em frente a Fazenda Pata Choca,18km do trevo de Indiavaí, perímetro rural, nesta urbe, os denunciados JOSÉ RODRIGUES FERREIRA e VANDERLEI DE MELO cientes da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, possuíam, no interior da residência, armas de fogo e munições de uso permitido, consistentes em 01 (uma) espingarda, Marca “Boito” n.º de série 304296, 01 (uma) espingarda, marca “CBC”, nº de série 35519, 01 (uma) espingarda marca “Amadeo Rossi”, n.º de série 871744, 22 (vinte e duas) munições calibre .36, 03 (três) munições calibre .28, 02 (duas) munições calibre .44 e 01 (uma) munição .32, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 02:

Ressai nas mesmas circunstâncias descritas anteriormente, os denunciados JOSÉ RODRIGUES FERREIRA e VANDERLEI DE MELO, cientes da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, mantinham em cativeiro animal silvestre.

FATO 03:

Exsurge do referido procedimento investigatório que em data não especificada no ano de 2015, porém anterior ao dia 09/11/2015, horário incerto, em propriedade agrícola privada, intitulada de “Estância 113”, localizada à estrada MT 180, em frente a Fazenda Pata Choca,18km do trevo de Indiavaí, perímetro rural, nesta urbe, os denunciados JOSÉ RODRIGUES FERREIRA e VANDERLEI DE MELO destruíram floresta considerada de preservação permanente.

Extrai-se do caderno informativo que, por ocasião dos fatos, policiais militares receberam informação via denúncia anônima, de que estava ocorrendo um desmatamento ilegal na propriedade rural do imputado VANDERLEI DE MELO.

Ante a notícia, os agentes da lei deslocaram-se até a referida localidade, oportunidade em que encontraram somente JOSÉ RODRIGUES FERREIRA, gerente da propriedade em questão, onde constaram que de fato havia uma área recém desmatada e ao revistarem o local averiguaram que também haviam armas e munições dentro da residência, quais sejam: a) 01 (uma) espingarda, Marca “Boito” n.º de série 304296, b) 01 (uma) espingarda, marca “CBC”, nº de série 35519, c) 01 (uma) espingarda marca “Amadeo Rossi”, n.º de série 871744, d) 22 (vinte e duas) munições calibre .36, 03 (três) munições calibre .28, e) 02 (duas) munições calibre .44, f) 01 (uma) munição calibre .32. Constataram também que, havia um animal silvestre em cativeiro, 01 (um) caititu (Pecari tajacu) pequeno. (f. 51 do IP), o denunciado.

No interrogatório em sede policial o increpado JOSÉ RODRIGUES FERREIRA alegou que somente 01 das 03 espingardas era de posse dele e as demais eram da fazenda “[...]QUE a espingarda calibre. 36 número S871744, apreendida pertence ao interrogado, que comprou há muitos anos, não recordado de quem; QUE as outras duas, sendo outra de calibre .36 e outra .28 pertencem à estancia não sabendo dizer se à WANDERLEI ou à outra pessoa” (f. 14 do IP). Também confessou que estava com o referido semovente silvestre em cativeiro “[...] QUE os policiais tinha apreendido um “fiotinho de caititu” que o interrogado havia encontrado no meio do pasto da estancia e seria solto após ficar mais velho” (f. 14 do IP).

Por sua vez, o increpado no seu interrogatório em sede policial o increpado WANDERLEI DE MELLO disse que sabia que o seu gerente estava mantendo em cativeiro o referido animal silvestre e negou a respeito do a posse de armas e, por fim, alegou que a area desmatada não era de floresta somente sendo “pasto e quiçaça”. (f. 27 do IP).” (Id. 265490262).

De início, vale consignar que, embora o apelante tenha sido condenado por dois delitos, interpôs este recurso limitando-se a impugnar apenas a condenação quanto à infração ambiental, mantendo-se, por consequência, inalterado o
decisum
em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo.

Por conseguinte, observo que o apelante apresenta duas teses defensivas: atipicidade da conduta e insuficiência do conjunto probatório, o que, após estudo minucioso dos autos, constato que o apelo não merece ser acolhido.

À vista disso, a
materialidade
do crime contra a flora restou amplamente comprovada nos autos, especialmente pelo auto de prisão em flagrante (Id. 265490263 – página 2), termo de embargo/interdição n. 119153 (Id. 265490263 – páginas 7/8), auto de infração (Id. 265490263 – página 10), Boletim de Ocorrência n. 2015.334899 (Id. 265490263 – páginas 20/23), relatório técnico de inspeção n. 088/4ºCIA/BPMPA/CESP/15 (Id. 265490263 – páginas 48/54), laudo pericial n. 400.2.08.2015.010911-01 (Id. 265490263 – páginas 97/150), além dos depoimentos colhidos extrajudicialmente (Id. 265490263 – páginas 3/6, 13/15 e 28/29).

Dessa forma, o apelante afirma que não houve desmatamento em área de preservação permanente, mas sim “limpeza de pasto”, mostrando ser necessário observar o que cita o artigo 3º, inciso II, da Lei n. 12.651/2012, por meio do qual o legislador definiu que se entende por “
Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;”.

Como acessório, é necessário voltar à atenção para o que dispõe o artigo 58 da Lei Estadual Complementar n. 38 de 21 de novembro de 1995, que sofreu alteração por meio da Lei Complementar n. 412 de 13 de dezembro de 2010, passando a ter a seguinte redação:

“Art. 58 Consideram-se de preservação permanente, no âmbito estadual, as florestas e demais formas de vegetação situadas:

a)ao longo de qualquer curso d’água, desde o seu nível mais alto, em faixa marginal, cuja largura mínima será:

1 – de 30 (trinta) metros para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura;

2 – de 50 (cinquenta) metros para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;

3 - de 100 (cem) metros para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura;

4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;

5 – de 500 (quinhentos) metros para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros;”

Logo, extrai-se do relatório técnico de inspeção n. 088/4ºCIA/BPMPA/CESP/15, registrado pela autoridade policial, que “FOI CONSTATADO A EXISTENCIA DE UM DESMATE RECENTE DE 25(VINTE E CINCO HECTARES) DE VEGETAÇÃO NATIVA E QUE NÃO NOS FOI APRESENTADO NENHUMA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAQUELE SERVIÇO, E QUE O DESMATE NÃO SE ENQUADRA NO DECRETO 2151/14 DE FEVEREIRO DE 2014, POIS A AREA DESMATADA POSSUI MAS DE 50 (CINQUENTA) ARVORES COM (DAP) DEZ CM A AUTURA DO PEITO POR HECTARES, E QUE NÃO NOS FOI APRESENTADO UM LAUDO TÉCNICO, CONFECCIONADO POR UM TECNICO HABILITADO, QUE NO LOCAL FOI OBSERVADO QUE NÃO FOI DEIXADO A MATA CILIAR NAS MEDIDAS MINIMAS ESTIPULADO NO CAPITULO II, SEÇÃO I, ART.4º, INCISO I, ALINEA A, DA LEI FEDERAL 12.651 DE 25 DE MAIO DE 2012, NOVO CODIGO FLORESTAL, AS MARGENS DE UM CORREGO PERENE QUE PASSA NA PROPRIEDADE, E QUE PELO MENOS EM DOIS PONTOS O CORREGO FOI ENTUPIDO COM RESTO DE MADEIRAS E TERRA, PARA QUE FOSSE CONSTRUIDO ESTRADA PARA A TRAVESSIA DAS MAQUINAS [...]E QUE TAMBEM FOI ENCONTRADO OUTROS MATERIAIS UTILIZADO EM CRIME AMBIENTAIS COMO 01 (UM) TARRAFÃO, 01 (UMA) FISGA 02 (DOIS) MOTOSSERRAS, UMA CAIXA DE PESCAS COM MATERIAIS DIVERSO DE PESCA, E UMA REDE DE DORMIR, QUE OS MOTOSSERRAS ESTAVAM SENDO UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA CERCAS E DO CURRAL NA PROPRIEDADE E ESTAVAM SEM O DOCUMENTO DE PORTE E USO OU REGISTRO DA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE.” (Id. 265490263 – páginas 48/54).

Corroborando o relato acima, o laudo pericial n. 400.2.08.2015.010911-01, confeccionado por perito oficial, concluiu que a “Estancia 113 apresentava quase que a totalidade de sua área explorada, com desmate antigo na porção anterior e desmate recente na porção posterior, incluindo pontos de desmate junto ao curso d'água em Área de Preservação Permanente (APP), e que as propriedades confinantes também apresentavam tal situação, tudo conforme descrito anteriormente.” (Id. 265490263 – páginas 97/150).

Ademais, as fotografias que instruem o relatório técnico e o laudo pericial demonstram, de forma inequívoca, que não houve uma simples limpeza de pasto, mas sim um desmate, pois, no documento preenchido pelos agentes ambientais, é possível denotar que várias árvores foram derrubadas e, no parecer do perito oficial, foram registradas as áreas em que ocorreu desmate antigo e recente, levando a crer que a prática é corriqueira.

Outro ponto que reforça a ocorrência do crime de desmatamento se encontra presente nos depoimentos das autoridades policiais colhidos extrajudicialmente, que confirmam que este se deu em área de preservação permanente e que não havia autorização ambiental para a intervenção. Vejamos:

“EM ATENDIMENTO A DENUNCIA ANONIMA ESTA GU PM AMBIENTAL COMPOSTA PELO 3° SGT FREIRE, ABEL E CB BEDIN, DESLOCOU ATE A CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS 4 MARCOS, PARA VERIFICAR A IRFORMAÇÃO DE SUPOSTO DESMATE ILEGAL, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CAÇA PREDATORIA, QUE APÓS VISTORIA NA ESTANCIA 113, FOI CONSTATADA A VERACIDA DOS FATOS SENDO ENCONTRADO UM DESMATE DE 25 VINTE E CINCO HECTARES DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DOS ORGÃO AMBIENTAL COMPETENTE.” (Id. 265490263 – páginas 3/4 – 3º SGT PM Edilberto Freire de Souza)

“[...]deslocaram até Estancia 113, zona rural desta cidade, para apurarem uma denuncia de desmatamento ilegal, posse de arma de fogo e desmatamento ilegal, onde prenderam em flagrante delito JOSÉ RODRIGUES FERREIRA supreendido de posse irregular de arma de fogo e manter animal silvestre em cativeiro; QUE em seguida registram boletim de ocorrencias 2015.334899, descrevendo os fatos das diligencias, assim como termos e autos anexos; QUE no momento em que chegaram á propriedade, não havia ninguém praticando o desmatamento ilegal, sendo que o dano ambiental já havia sido causado; QUE não foi possível realizar descrição detalhada e grau de degradação, em vista da hora avançada; [...]QUE parte das árvores derrubadas pelo desmatamento estavam “enleiradas” e a maioria ainda espalhadas no chão, porém não estavam cortadas em toras; QUE será necessário realização de perícia técnica para melhor avaliação do dano e se há e quanto de área de preservação permanente danificada” (Id. 265490263 – página 5 – SGT PM Abel Cebalho de Souza)

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o agente Edilberto, ouvido em juízo (Id. 265490843) confirmou os fatos narrados na fase inquisitorial, assegurando que, ao chegar ao local informado pela denúncia, o desmate já tinha ocorrido com o uso de caminhão, não se recordando do tamanho ou da quantidade de hectares desmatados. Em seguida, ele e os demais integrantes da guarnição estavam retornando para a Delegacia quando encontraram o apelante – responsável pela Estância – no caminho.

Consigno que o policial ambiental Abel Cebalho de Souza não foi ouvido em juízo diante da notícia de seu falecimento.

Dessarte, diante das provas documentais e testemunhais, tenho que restou comprovada a materialidade e a tipicidade do crime de destruição de área de preservação permanente, conduta reprovada nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.605/98.

A respeito da
autoria
, a negativa do apelante mostra-se isolada, contraditória e incompatível com o conjunto probatório, seja pelos depoimentos dos agentes, transcritos anteriormente, aliado ao do corréu Vanderlei de Melo, ouvido extrajudicialmente, confirmam ser ele o mandante do desmate realizado, bem como que trabalhava no local dos fatos. Vejamos:

“[...] QUE há cerca de quinze começou a fazer desmatamento para confecção de pastagem "eu considero limpeza de pasto, porque era pasto, só tava muito sujo"; QUE depois de alguns dias que os maquinários estavam trabalhando no local, uma equipe da Polícia Ambiental, esteve no local, embargou, emitiu multa, por desmatamento sem licença; QUE estava hospitalizado no momento da inspeção da polícia ambiental, porém ficou sabendo que foi apreendido tres armas na sede da estancia, onde estava morando JOSÉ RODRIGUES; QUE JOSÉ RODRIGUES é caseiro, na referida estancia [...] QUE não sabe ao certo, quanto foi desmatado, porém estima em 08 alqueires; QUE afirma que não foi desmatado nenhuma floresta, sendo apenas limpeza de "quicaça ... passou o correntão e só limpou onde já era pasto";” (Id. 265490263 – páginas 29/30)

À autoridade judiciária, Vanderlei reafirmou que havia ocorrido “limpeza de pasto”, bem como declarou que o apelante estava residindo em sua propriedade (Id. 265490843).

O apelante, por sua vez, ouvido apenas extrajudicialmente, asseverou que trabalhava para o corréu Vanderlei há três meses como caseiro (Id. 265490263 – página 14).

Portanto, pelos testemunhos prestados em ambas as fases processuais, especialmente os depoimentos do corréu e do apelante, reconhecendo que ele ocupava a função de “caseiro”, em conjunto com o laudo pericial que afirma ter ocorrido “desmate antigo na porção anterior e desmate recente na porção posterior, incluindo pontos de desmate junto ao curso d'água em Área de Preservação Permanente (APP)”, é possível presumir-se que o apelante praticou o delito de desmatamento, ainda que a mando de Vanderlei de Mello.

De mais a mais, imperioso reconhecer que a defesa não apresentou nenhuma prova que levasse a crer que o apelante não praticou o crime de destruição da flora.

Nesse sentido, cito o entendimento desta Corte:

“Provada a autoria e a materialidade do delito tipificado no artigo 38 da lei n.º 9.605/98, de rigor a manutenção do édito condenatório. E, por mais que o apelante tente descredenciar a ocorrência de destruição de floresta considerada de preservação permanente, não respaldou sua versão em qualquer prova, sobrelevando-se o acervo probante dos autos que conta inclusive com laudo pericial;”(TJMT, Apelação Criminal n. 0001019-06.2015.8.11.0011, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12.4.2017, Publicado no DJE 19.4.2017)

Diante disso, o conjunto probatório revela-se suficiente para formar juízo seguro no que se refere à tipicidade, autoria e materialidade do delito contra a flora imputado ao apelante, afastando qualquer pretensão absolutória, demonstrando que o princípio do
in dubio pro reo
não se aplica.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025